Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. INFRAÇÕES PENAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NAC COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. DENUNCIADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDO REINCIDENTE E BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão.
2. Além de não ter sido localizado para o ato citatório, o agente ostenta passagem pelo Juízo da Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao crime de roubo, e possui uma condenação definitiva pelo crime de roubo, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do CPP.
3. Recurso do MPDFT conhecido e provido.